Tribunal: TJDFT
Processo: 0743422-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0743422-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CIRLEY MARIA DE OLIVEIRA LOBATO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança com pedido de liminar, impetrado por CIRLEY MARIA DE OLIVEIRA LOBATO em face de ato do Juiz de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, consistente em não devolver prazo para apresentação de embargos à execução, no âmbito da execução fiscal no 0083396-38.2012.8.07.0015. A Impetrante informa ser executada em execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal desde 2012. Após diversas constrições judiciais, realizou depósito judicial em 17/11/2024 no valor de R$ 16.629,19 (dezesseis mil, seiscentos e vinte e nove reais e dezenove centavos), somado a bloqueios anteriores de R$ 3.528,50 (três mil, quinhentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos), totalizando R$ 20.157,69 (vinte mil, cento e cinquenta e sete reais e sessenta e nove centavos) — valor suficiente para garantir integralmente o juízo. Com base no art. 16 da Lei no 6.830/80 (LEF), a Impetrante, idosa, requereu a devolução do prazo para apresentação de embargos à execução. Contudo, o juízo indeferiu o pedido em 05/09/2025, sob o argumento de que não seria cabível a devolução do prazo, mesmo diante da garantia integral. A Impetrante sustenta que tal decisão é ilegal e abusiva, pois impede o exercício do direito de defesa, violando os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e acesso à justiça. Ainda alega que a decisão judicial não é passível de agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC), o que justifica o uso do mandado de segurança, alegando nulidade da intimação, pois não foi dirigida à advogada constituída, conforme previsto no art. 272, §1o do CPC. Requer a concessão da medida liminar para suspender imediatamente os atos executórios no processo originário até o julgamento final do mandado de segurança, bem como para determinar a reabertura do prazo de 30 dias para apresentação de embargos à execução, a contar da intimação da decisão concessiva da liminar. No mérito, requer a concessão da segurança para anular a decisão proferida em 05/09/2025, assegurando à Impetrante o direito de apresentar embargos à execução, com a devolução do prazo legal de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 16 da Lei no 6.830/80 É o relatório. DECIDO. O mandado de segurança é destinado a “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”, nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/09. Trata-se ação de natureza sumária, indicada para a proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, que deve ser comprovado de plano e pronto, de acordo com o art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal. Por outro lado, entende-se por autoridade coatora, para impetração de mandado de segurança, aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda, aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade, conforme se extrai do art. 6o, § 3o, da Lei 12.016/2009. Diante de tais questões e considerando as informações e os documentos anexados aos autos, entendo que a inicial não merece seguimento. Nos termos do art. 5o, inciso II, da Lei no 12.016/2009, não se concederá mandado de segurança quando se tratar de ato judicial passível de recurso ou correição. Embora a Impetrante sustente que a decisão não é agravável, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, salvo em hipóteses excepcionais de manifesta teratologia, ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica no caso concreto. Destaca-se também que a alegação de inexistência de recurso cabível contra a decisão judicial que indeferiu a reabertura de prazo para embargos à execução não se sustenta, especialmente diante da possibilidade de mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, conforme reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, a controvérsia se insere no contexto de execução fiscal, que, por sua natureza, se enquadra na hipótese do parágrafo único do art. 1.015 do CPC, o qual expressamente admite a interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas no processo de execução. A decisão judicial impugnada, ainda que eventualmente equivocada, foi proferida no exercício regular da jurisdição, com base em interpretação da legislação processual. Não há demonstração de ilegalidade flagrante, tampouco de violação evidente a direito líquido e certo que dispense dilação probatória. Ademais, a alegação de nulidade da intimação para apresentação de embargos à execução deve ser arguida nos próprios autos da execução fiscal, por meio dos instrumentos processuais adequados, não sendo cabível sua apreciação em sede de mandado de segurança. Ante o exposto, INDEFIRO liminarmente a petição inicial e extingo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/09, art. 330, I e art. 485, I, do Código de Processo Civil. Não havendo recurso, arquivem-se os autos. Sem custas. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de outubro de 2025 13:43:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador